Tribunal: TJPA
Processo: 0002350-15.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002350-15.2019.8.14.0200

APELANTE: JOSIELSON LIMA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0002350-15.2019.8.14.0200

Apelante: JOSIELSON LIMA BARBOSA

Apelado: ESTADO DO PARÁ

Procurador de Justiça: NELSON PEREIRA MEDRADO

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo e Constitucional. Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Policial Militar. Exclusão a bem da disciplina. Absolvição na esfera penal por insuficiência de provas. Independência entre as instâncias penal e administrativa. Ausência de repercussão automática da absolvição penal no processo administrativo disciplinar. Adequação e proporcionalidade da sanção. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-policial militar, buscando a anulação do ato administrativo que o excluiu das fileiras da PMPA, com reintegração ao cargo, sob o argumento de que a absolvição em processo criminal militar deveria implicar revisão da penalidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) verificar se a absolvição criminal por insuficiência de provas impede a manutenção da penalidade administrativa de exclusão; (ii) avaliar se a sanção disciplinar imposta mostra-se desproporcional à conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 18 do STF asseguram a independência entre as instâncias penal e administrativa, admitindo repercussão da absolvição penal apenas quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não se verificou na hipótese.

4. O processo administrativo disciplinar observou o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, restando demonstrada a prática de conduta incompatível com os padrões éticos e disciplinares da corporação.

5. A penalidade de exclusão a bem da disciplina revela-se adequada e proporcional à gravidade da infração, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração na análise do mérito administrativo, ausente flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A absolvição penal por insuficiência de provas não impede a manutenção da sanção administrativa disciplinar, salvo nos casos de negativa de autoria ou inexistência do fato. 2. É legítima a exclusão de policial militar quando constatada conduta incompatível com o pundonor militar e o decoro da classe, desde que observado o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 42; Lei Estadual nº 6.833/2006; CPC/2015, art. 487, I; Súmula nº 18 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.013.864/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.053.988/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
JOSIELSON LIMA BARBOSA
contra o
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Policial Militar com pedido de tutela de urgência nº 0002350-15.2019.8.14.0200 ajuizada pelo apelante.

A ação trata de pedido formulado por Josielson Lima Barbosa, aduzindo que respondeu a Processo Disciplinar de Conselho de Disciplina, instaurado pela Portaria nº 001/2016-CorCPRIX, tendo sido excluído da PMPA.

Sustentou a ocorrência de fato novo referente à sua absolvição no âmbito criminal militar pela suposta prática do crime de concussão, sendo reconhecida por aquele juízo a insuficiência de provas para sua condenação, podendo conduzir a uma reavaliação do juízo probatório na esfera administrativa.

Após o regular andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 18216301), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo

Ante o exposto, decido:

1) Julgo improcedentes os pedidos formulados pelo autor JOSIELSON LIMA BARBOSA, deduzidos em face do ESTADO DO PARÁ, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15;

2) Condeno autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor atualização da causa, porém, diante do deferimento da justiça gratuita suspendo a exigibilidade da cobrança pelo prazo de cinco nos, findo o qual restará extinta a obrigação (art. 98, §3º, do CPC/15).“

Inconformado, Josielson Lima Barbosa interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 18216309), requerendo a reforma do julgado, em razão de fazer jus a reintegração, por ter sido absolvido na justiça militar, além disso, pontuou que não houve proporcionalidade entre a gravidade da infração e a sanção disciplinar aplicada.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 18216314), pugnando pelo improvimento das razões recursais, e consequente manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação, conforme ID Num. 24077594.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas não provimento do recurso. (ID Num. 25321520).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

No caso em exame, o apelante ajuizou ação ordinária visando à anulação de ato administrativo que resultou em sua exclusão, a bem da disciplina, das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

O recurso interposto por Josielson Lima Barbosa busca a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de anulação do ato administrativo que o excluiu da corporação, após ter sido submetido a Processo Disciplinar de Conselho de Disciplina, instaurado pela Portaria nº 001/2016-CorCPRIX, sob o argumento de que sua absolvição na esfera criminal deveria repercutir no âmbito administrativo.

A Constituição Federal, em seu artigo 42, dispõe que os Policiais Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

A legislação específica da Polícia Militar do Estado do Pará, especialmente a Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), estabelece que qualquer conduta que atente contra o pundonor militar e o decoro da classe configura transgressão grave, passível de sanção disciplinar severa.

O recorrente sustenta que sua absolvição penal deveria afastar a penalidade administrativa. Contudo, tal tese não encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece a independência entre as esferas penal e administrativa.

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL E EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. FATOS APURADOS NA ESFERA CRIMINAL QUE NÃO COINCIDEM COM OS APURADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA DE DEMISSÃO APLICADA. SÚMULA 650/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Trata-se de ação ajuizada pelo ora agravante com o fim de anular o ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Agente Administrativo da Receita Federal.

2. O entendimento do STJ é de que a absolvição na esfera criminal por falta de provas, bem como em ação de improbidade, não repercute na esfera administrativa.

3. O acórdão recorrido consignou que os fatos apurados na esfera criminal não coincidem com os apurados na esfera administrativa. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ.

4. Concluindo a comissão processante que o ex-servidor se valeu de seu cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública, bem como que praticou ato de improbidade administrativa, corretamente aplicou a pena de demissão nos termos do art. 132, IV e XIII c/c o art. 117, inciso IX, todos da Lei 8.112/1990.

5. Consoante o teor da Súmula 650/STJ, "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei n. 8.112/1990". Logo, não há que se falar em desproporcionalidade da sanção aplicada.

6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.013.864/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIAS DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS, CIVIL E PENAL. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO. LEGALIDADE. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a absolvição por atipicidade da conduta na seara criminal não afasta eventual apuração da responsabilidade tributária, em razão da independência entre as instâncias administrativas, civil e penal, salvo quando se verificar absolvição criminal por inexistência do fato por negativa de autoria. Citem-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.464.563/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/12/2020; HC 524.396/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/10/2019.

3. "Em que pese a independência dos processos que correm na seara penal em relação à cível ou administrativa, a jurisprudência desta Corte admite a excepcional repercussão da absolvição da esfera criminal nos demais âmbitos, quando esta é baseada na negativa da autoria ou na inexistência do fato" (AgInt no REsp 1.328.837/RR, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, REPDJe de 26/2/2019, DJe 25/2/2019).

4. Na espécie, diferentemente do alegado pelo recorrente, a Corte a quo firmou que a sentença penal absolutória considerou atípica a conduta, afastando o crime de sonegação, e concluiu pela legalidade da intimação, com base nos autos dos processos administrativos fiscais.

5. Inviável rever as referidas conclusões, no sentido das alegações recursais, sem o reexame do suporte fático dos autos - providência essa vedada no âmbito do recurso especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.053.988/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Sendo assim, o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ reafirma a independência das esferas penal, civil e administrativa, de modo que a absolvição em uma delas não necessariamente repercute nas demais, salvo quando houver negativa expressa de autoria, inexistência do fato ou ausência de dolo.

Desse modo, a absolvição penal por insuficiência de provas não impede a responsabilização no caso concreto. Em síntese, a intercomunicação entre as esferas é excepcional e condicionada à inexistência do fato ou à negativa de autoria, prevalecendo a autonomia das jurisdições na maioria das hipóteses.

Além disso, a Súmula nº 18 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a punição administrativa é cabível mesmo quando há absolvição criminal, desde que subsista falta residual que comprometa o exercício da função pública, nos seguintes termos:

“Súmula 18

Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.”

No caso concreto, a absolvição do apelante na ação penal decorreu de insuficiência de provas para sua condenação criminal. Entretanto, o processo administrativo disciplinar não se limita a examinar a tipicidade estrita dos delitos penais, mas avalia a conformidade da conduta do servidor com os padrões éticos e disciplinares da corporação. Assim, ainda que não tenha sido comprovada sua responsabilidade penal, o comportamento do apelante foi considerado incompatível com o exercício do cargo de oficial da Polícia Militar.

No que se refere à adequação da sanção, o apelante sustenta que a perda do posto e da patente seria medida desproporcional, pleiteando sua reintegração à corporação. Todavia, a penalidade imposta mostra-se adequada, necessária e proporcional à gravidade da conduta praticada, uma vez que os elementos probatórios demonstram que o apelante violou preceitos fundamentais da ética militar, comprometendo a credibilidade da instituição.

Ressalte-se que a Administração Pública detém a prerrogativa de punir seus agentes sempre que suas condutas se revelarem incompatíveis com os padrões exigidos para a função pública, especialmente quando há violação de valores essenciais da carreira militar, como se verificou na hipótese dos autos.

Ademais, ao Poder Judiciário não compete substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. O controle judicial restringe-se à verificação da legalidade do ato, sem avançar sobre juízos de conveniência ou oportunidade, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, destaco trechos da manifestação ministerial que corroboram o entendimento aqui adotado:

“(...) Pelas peças constantes dos autos, nota-se que o processo administrativo foi conduzido à luz da legislação vigente, sendo assegurada a participação do Apelante em todas as etapas do processo, bem como o acesso aos recursos administrativos.

Dessa forma, não há indícios de ilegalidade no que se refere às garantias do devido processo legal e do direito ao contraditório e ampla defesa, não sendo permitido ao Poder Judiciário adentrar ao mérito da decisão que culminou no seu licenciamento a bem da disciplina.

III – CONCLUSÃO:

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, este Representante Ministerial, na condição de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso, nos termos da manifestação exarada.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença atacada
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/09/2025